Tribunal: STF
Processo: RE 1328882
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. UNIFICAÇÃO DAS CARREIRAS DE ASSISTENTE JUDICIÁRIO E ASSISTENTE JURÍDICO. AUMENTO DE VENCIMENTOS POR DECISÃO JUDICIAL. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA DA SÚMULA VINCULANTE N. 37 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Turma Cível e Criminal do Colégio Recursal de Fernandópolis/SP:
    “Recurso Inominado. Pretensão de equiparação de carreiras de primeiro e segundo graus do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Art. 22 da Resolução n. 219/2016 do CNJ. Sentença que determinou o pagamento de indenização referente à diferença de remuneração entre os cargos de Assistente Judiciário e de Assistente Jurídico, além da apresentação de projeto de lei, pelo órgão competente, para unificação das carreiras. Determinações que, na visão deste relator, encontram óbice na Súmula Vinculante n. 37, do STF. Posicionamento da Turma Recursal no sentido de manutenção da determinação de apresentação de projeto de lei. Recurso parcialmente provido” (fl. 1, e-doc. 24).
    2. O recorrente alega ter o Turma Recursal de origem contrariado os incs. X e XIII do art. 37 e a al. b do inc. II do art. 96 da Constituição da República e a Súmula Vinculante n. 37 do Supremo Tribunal Federal.
    Sustenta que “os artigos 37, X e 96, II ‘b’, ambos da Constituição Federal tiveram suas vigências negadas e violadas no caso em apreço. Isso porque, estes dispositivos constitucionais estabelecem que a remuneração de qualquer servidor só poderá ser aumentada em razão de lei e observada a iniciativa privativa em cada situação” (fl. 9, e-doc. 9). 
    Salienta que “os assistentes jurídicos possuem serviços mais específicos e de natureza estritamente técnico-jurídico, ao passo que os assistentes judiciários mesclam as funções. Além disso, um atua nos fóruns de primeira instância, ao passo que os demais no Tribunal de Justiça de São Paulo, em segunda instância” (fl. 12, e-doc. 9).
    Pontua ser “firme a jurisprudência deste C. Supremo Tribunal Federal pela impossibilidade de equiparação salarial” (fl. 13, e-doc. 9).
    Ressalta ser “inconstitucional a atitude dos magistrados tendente a obrigar a FESP elaborar o projeto de lei, a fim de que, com a lei aprovada, a equiparação se revista do ‘manto’ da legalidade. Há assim, clara ofensa ao artigo 2º bem como à súmula vinculante n. 37” (fl. 15, e-doc. 9).
    Requer “a) seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso para que a FESP não seja obrigada a elaborar e encaminhar projeto de lei, em 180 dias, à Assembleia legislativa estadual; 
    b) seja recebido e provido o presente recurso para reformar o v. Acórdão recorrido, a fim de que a FESP não seja obrigada a elaborar e encaminhar projeto de lei, em 180 dias, à Assembleia Legislativa Estadual, determinando-se, portanto, a improcedência total da demanda” (fl. 19, e-doc. 9).
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    3. Razão jurídica assiste ao recorrente.
    4. Este Supremo Tribunal assentou ser incabível ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, determinar equiparação de vencimentos de servidores ao fundamento de isonomia. 
    No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.278.713-RG, Relator o Ministro Luiz Fux, o Plenário deste Supremo Tribunal, após reconhecer a repercussão geral da controvérsia constitucional, reafirmou a jurisprudência prevalecente e fixou a tese de que “ofende a Súmula Vinculante 37 a equiparação, pela via judicial, dos cargos de Analista Judiciário área fim e Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, anteriormente à Lei Estadual 4.834/2016” (Tema 1.126). Esse julgado tem a seguinte ementa:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇAS SALARIAIS ENTRE OS CARGOS DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR E DE ANALISTA JUDICIÁRIO ÁREA FIM DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. PERÍODO ANTERIOR AO ADVENTO DA LEI ESTADUAL 4.834/2016. EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO” (DJe 25.2.2021).
    5. No voto condutor do acórdão recorrido, o Juiz relator assentou:
    “A pretensão da parte autora encontra óbice na súmula vinculante n. 37 do STF, que tem a seguinte redação ‘Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento da isonomia’. 
    As determinações constantes da sentença, ainda que de forma indireta, culminam no aumento do vencimento da parte autora, com a equiparação entre os cargos de Assistente Judiciário e Assistente Jurídico, sob o fundamento claro de isonomia. Conforme consta da sentença:’observe-se que o trabalho, em essência,é o mesmo, assim como são idênticos os requisitos de nomeação’. 
    Assim, no sentir deste relator, o caso seria de improcedência. 
    No entanto, curvo-me ao precedente desta Turma Recursal, no sentido de que tão somente o pleito de indenização encontra óbice na súmula vinculante n. 37 do STF” (fl. 3, e-doc. 7).
    O Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de não caber ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia (Súmula n. 339 do Supremo Tribunal Federal). Essa orientação foi reiterada no julgamento do mérito do Recurso Extraordinário n. 592.317, Tema 315 da repercussão geral, Relator o Ministro Gilmar Mendes, e reafirmada com a edição da Súmula Vinculante n. 37. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS POR DECISÃO JUDICIAL AO FUNDAMENTO DE ISONOMIA. SÚMULA VINCULANTE N. 37. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.263.763-AgR-segundo, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 31.8.2020).
    “Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Equiparação dos cargos de técnico de nível superior e analista judiciário do TJMS. Aplicação retroativa, pelo Poder Judiciário, de lei estadual. Extensão de vantagens com fundamento no princípio da isonomia. Impossibilidade. Súmula vinculante nº 37. Tema nº 1.126 da repercussão geral. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 592.317-RG (Tema nº 315), reafirmou a jurisprudência no sentido de ser incabível ao Poder Judiciário determinar equiparação de vencimentos de servidores sob o fundamento de isonomia. 2. Violação, ademais, do disposto na Súmula Vinculante nº 37 desta Corte, na qual se enuncia: ‘Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia’. 3. No caso específico dos autos, houve recente análise da controvérsia na apreciação do Tema nº 1.126, no qual foi firmada a seguinte tese: ‘Ofende a Súmula Vinculante 37 a equiparação, pela via judicial, dos cargos de Analista Judiciário área fim e Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, anteriormente à Lei Estadual 4.834/2016’. 4. Agravo regimental não provido. 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.289.655-AgR-segundo, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 20.5.2021).
    Confiram-se, no mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas específicas sobre a impossibilidade de equiparação entre as carreiras de assistente judiciário e assistente jurídico do Tribunal de Justiça de São Paulo: Recurso Extraordinário n. 1.321.186, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 14.5.2021; Recurso Extraordinário n. 1.308.155, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 5.3.2021; Recurso Extraordinário n. 1.308.154, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 24.2.2021; e Recurso Extraordinário n. 1.283.629, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 28.8.2020.
    A conclusão do julgado recorrido divergiu dessa orientação jurisprudencial.
    6. Pelo exposto, dou provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para, nos termos da Súmula Vinculante n. 37 deste Supremo Tribunal, cassar o acórdão recorrido e julgar improcedente a pretensão da recorrida. Prejudicado o pedido de efeito suspensivo ao recurso extraordinário.
    Publique-se.
    Brasília,15 de junho de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora